Tribunal: TJDFT
Processo: 0726679-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0726679-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA ALVES DA SILVA AGRAVADO: GUILHERME FERNANDES GUERRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0704150-24.2022.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Em síntese, insurge-se a agravante contra decisão que determinou a penhora de 2,5% do atual salário do agravado, até a satisfação do débito no importe de R$ 1.939,85, o que culminará em 59 (cinquenta e nove) meses para quitação da dívida. Sustenta que tal medida se mostra incompatível com a duração razoável do processo, que deve ser constitucionalmente assegurada, visto que o desconto mensal de tal valor não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida, tornando-se extremamente moroso. Requer a reforma da decisão para que seja determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do agravado. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Não há pedido liminar ou de antecipação de tutela. Assim, Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator